Tribunal: STF
Processo: HC 180987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.